Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-34.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-34.2025.8.14.0085

APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

APELADO: RAIMUNDA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ADADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por associação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de aposentadoria e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora, pessoa idosa, alegou ter sido surpreendida com descontos sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS" sem nunca ter se filiado à entidade. A apelante sustenta a legalidade da contratação via biometria facial/token digital e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça à apelante; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) analisar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do INSS; (iv) aferir a validade da contratação e a distribuição do ônus da prova; (v) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum; (vi) definir se a restituição do indébito deve ser simples ou em dobro; e (vii) adequar os juros e correção monetária à nova legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem à apelante, com o consequente afastamento da preliminar de deserção.

Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença quanto à inexistência de contrato e ao dever de indenizar.

Ilegitimidade passiva do INSS. A autarquia previdenciária atua apenas como agente retentor dos descontos, não possuindo responsabilidade pela validade da filiação associativa, conforme entendimento pacificado do STJ.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A associação que oferece serviços mediante remuneração via desconto em folha enquadra-se no conceito de fornecedora. O ônus de provar a autenticidade da contratação e da assinatura (ou aceite digital) incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Insuficiência de provas da contratação. Telas sistêmicas, tokens e "hashes" gerados unilateralmente pela associação não comprovam a manifestação de vontade livre e consciente de consumidora idosa e hipervulnerável, especialmente quando impugnada a relação jurídica.

Configuração de dano moral
in re ipsa
. O desconto indevido de verba alimentar de aposentado gera transtornos que superam o mero aborrecimento, ferindo a dignidade e a subsistência do idoso. Valor de R$ 2.000,00 mantido em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Repetição do indébito em dobro. Conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, a restituição dobrada independe de má-fé para descontos realizados após 30/03/2021, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Adequação de ofício dos consectários legais para observância da Lei nº 14.905/2024. Aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC (deduzido o índice de atualização) para juros de mora, conforme os novos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É ônus da associação comprovar a higidez da contratação de filiação quando impugnada pelo consumidor, sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais para suprir a ausência de prova robusta do consentimento. 2. Os descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário ensejam dano moral
in re ipsa
. 3. A restituição de valores descontados indevidamente após 30/03/2021 deve ocorrer em dobro, independentemente da prova de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, III, e 42; CPC, arts. 85, 373, II, 406, 428 e 429, II; CC, arts. 389, 398, 406, 876, 884 e 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800015-34.2025.8.14.0085

APELANTE: UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL (UNSBRAS)

APELADA: RAIMUNDA MARIA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL (UNSBRAS)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A autora, ora apelada, ingressou com a demanda alegando ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "276 CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020", no valor de R$ 42,36 (id. 33043535, p. 118-119), sem que jamais tivesse celebrado qualquer contrato ou autorizado tal filiação. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A requerida apresentou sua contestação, a qual foi devidamente replicada.

Sobreveio SENTENÇA (id. 33043572), nos seguintes termos:

(...)
Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão relativa a autorização de desconto em folha de pagamento pela rubrica
CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS.

Condeno
a associação a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos do autor decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB.

Condeno
a associação a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno
a requerida a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II). Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade processual.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 25 de novembro de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

O magistrado de primeiro grau, assim, julgou antecipadamente a lide, declarando a nulidade dos descontos por vício de consentimento, destacando a hipervulnerabilidade da autora (idosa). Condenou a associação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico. Deferiu, na oportunidade, o benefício da justiça gratuita à ré, com base no Estatuto do Idoso.

Apelação da UNSBRAS:
Em suas razões, a apelante suscita preliminarmente: a) a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do INSS; b) a manutenção da justiça gratuita. No mérito, sustenta a validade da contratação via plataforma digital (biometria facial/SMS), alegando ausência de má-fé e inexistência de danos morais, tratando-se de "mero dissabor". Subsidiariamente, requer a restituição na forma simples.

Contrarrazões:
A apelada manifestou-se preliminarmente pela deserção do recurso e pela violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, ressaltando a prática reiterada de fraudes contra idosos por parte da referida associação.

O processo foi distribuído a esta relatoria, vindo os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, mantenho a gratuidade já deferida na origem à parte ré/Apelante. Assim sendo, desde já, afasto a preliminar de deserção suscitada pela parte autora/Apelada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada sustenta que a apelante não atacou os fundamentos da sentença. Verifico, contudo, que as razões recursais combatem a tese de inexistência de contrato e a condenação em danos morais. Portanto, o recurso é dialético.
Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS

A apelante pretende incluir o INSS na lide. Sem razão. A autarquia previdenciária atua apenas como agente retentor/pagador dos descontos autorizados pela associação. A relação jurídica discutida (validade da filiação) é restrita à consumidora e à entidade associativa. O STJ possui entendimento pacificado de que o INSS é parte ilegítima em ações que visam discutir a validade de empréstimos ou contribuições associativas não autorizadas.
Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia reside na
legalidade dos descontos realizados pela Associação (
UNSBRAS
) diretamente no benefício previdenciário da Autora
e nas consequências jurídicas desse ato.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A tese de que não se aplica o CDC por se tratar de relação associativa não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário promovido por associações, sem a expressa e válida autorização do segurado, configura defeito na prestação de serviço.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL SEM BIOMETRIA FACIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato com assinatura digital sem biometria facial; (ii) analisar a existência do dever de indenizar e o quantum indenizatório; (iii) examinar a forma de incidência dos juros e correção monetária . III. Razões de decidir 3. Relação de consumo caracterizada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. 4 . Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de contrato válido, sendo insuficiente assinatura digital desacompanhada de biometria facial. 5. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . 6. Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 . Honorários advocatícios majorados em 1% na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Tese de julgamento: "1 . É indevido desconto em benefício previdenciário quando baseado em contrato de filiação associativa com assinatura digital desacompanhada de biometria facial. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde de má-fé, bastando a ausência de engano justificável." 9 . Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07179440320248020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

A apelante, embora se denomine associação, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços ao oferecer benefícios mediante remuneração (desconto em folha), conforme arts. 2º e 3º do CDC. Aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Com efeito, a teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/Apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pela parte requerida, consoante histórico do INSS colacionado no ID. Num. 33043535.

Veja-se que caberia à Apelante o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), apresentando o contrato assinado pela autora ou autorização expressa.
Entretanto, a Recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a adesão voluntária da Apelada.

Trata-se de prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC (enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço). A inexistência de vínculo associativo torna o desconto ilícito. Senão, vejamos:

1. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA:

A apelante sustenta que houve contratação digital. Todavia, os "prints" de telas sistêmicas e
links
de biometria facial, isoladamente, não comprovam que a consumidora teve ciência plena dos termos do contrato ou que manifestou vontade livre e consciente de se associar.

Trata-se de consumidora idosa, hipervulnerável. A jurisprudência do
STJ (Tema 1061)
e deste
TJPA
é firme no sentido de que cabe à instituição comprovar a higidez da contratação. Telas de computador produzidas unilateralmente não possuem força probatória suficiente para suplantar a alegação de inexistência de débito da consumidora.

2. DA INSUFICIÊNCIA DA "AUTORIZAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL" UNILATERAL

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Apelante (UNABRASIL) sustenta a regularidade da contratação baseando-se exclusivamente no documento de ID 33043547, intitulado "AUTORIZAÇÃO", que ostenta um suposto "Número de Certificação Digital" e menção a um "Aceite digital via arquivo por
token
com
hash
(SHA256)".

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, tal documento não possui o condão de comprovar a efetiva manifestação de vontade da autora, pelas seguintes razões:

2.1. Da Natureza de Prova Unilateral:

O documento apresentado é um formulário interno da própria associação, preenchido com os dados da consumidora, mas
desprovido de assinatura manuscrita ou de certificação digital padrão ICP-Brasil
. O "token com hash" mencionado é gerado pelo sistema da própria ré, sem qualquer auditoria externa ou mecanismo que comprove que foi a autora, e não um preposto da associação ou um terceiro, quem efetuou o suposto "aceite".

2.2. Da Hipervulnerabilidade e do Dever de Informação:

Tratando-se de consumidora idosa (contando com mais de 70 anos), a exigência de clareza na contratação é mitigada pelo CDC. A Apelante não trouxe aos autos o
log
de acesso, o endereço de IP, a geolocalização ou, no caso de biometria facial, a fotografia coletada no momento do ato, o que seria minimamente esperado para conferir verossimilhança à certificação digital alegada.

2.3. Entendimento Jurisprudencial:

Os Tribunais pátrios têm reiteradamente decidido que
"prints" de telas sistêmicas ou formulários digitais gerados unilateralmente pelo fornecedor não servem como prova de contratação
, especialmente quando o consumidor nega peremptoriamente a existência da relação jurídica.

Ademais,
considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à associação, ora apelante,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, a Ré/Apelante
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC,
ao não comprovar que a assinatura aposta no contrato é da parte apelada/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidad
e. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
(....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória,
ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73,
atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato por parte do consumidor,
caberá à instituição o ônus de provar sua autenticidade
, mediante perícia grafotécnica/papiloscópica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela parte Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Deste modo, a Ré
NÃO
logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

2.4. Da Falha na Prestação do Serviço (Art. 14, CDC):

A ausência de prova robusta da contratação configura defeito na prestação do serviço. A associação falhou ao não adotar mecanismos de segurança que impedissem fraudes ou adesões indesejadas. Portanto, o documento de ID 33043547 é ineficaz para desconstituir o direito da autora, que afirma nunca ter autorizado o desconto de 3% sobre sua aposentadoria.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da associação ré.

3. DO DANO MORAL

A relação jurídica entre as partes, como visto acima, é inquestionavelmente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da apelante, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a sua configuração.

A autora, ora apelada, é pessoa idosa, que percebe o valor de um salário-mínimo a título de aposentadoria por idade rural, verba de caráter eminentemente alimentar e essencial à sua subsistência. A ré,
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL (UNSBRAS)
, por sua vez, é uma associação de grande porte que, conforme amplamente noticiado, tem sido alvo de investigações por descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (
vide
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm
).

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

Assim, houve

verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, tal dano se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por serviço que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu a Ré, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Ademais, a conduta da Apelante de realizar descontos sem autorização em benefício de pessoa idosa e vulnerável, aproveitando-se de sua hipossuficiência técnica e informacional, demonstra um comportamento abusivo e contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

3.1 Do
Quantum
Indenizatório

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – associação de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, a jurisprudência tem como razoável o pagamento de indenização a título de danos morais à parte consumidora no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoam os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No caso ora em análise, o montante de
R$2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo juízo de origem revela-se, inclusive, aquém do que esta Turma costuma fixar em casos análogos (geralmente, entre R$3.000,00 e R$5.000,00). Contudo, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
(visto que não houve recurso da autora),
mantenho o valor arbitrado
.

4. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelada demonstrou que os descontos em questão
tiveram início em 02/2024
, conforme extrato de pagamento do benefício previdenciário acostado (id. 33043535, p. 118-119).

Assim, considerando que os descontos se referem a período posterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

Escorreita a sentença neste particular.

Recurso desprovido neste ponto.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC)
a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora,
conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o desprovimento do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

DE OFÍCIO, adéquo os consectários legais
para que a atualização do débito observe as balizas da
Lei nº 14.905/2024
, cfe. fundamentação acima.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor do proveito econômico (condenação atualizada), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026